Tribunal: TJSP
Processo: 1000487-48.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – Bancários – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autor celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – Autor alegou desconhecer que o

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – Bancários – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autor celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – Autor alegou desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Insurgência recursal da autora - Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II, do CPC) - Contratação comprovada – Ausência de vício de consentimento - Danos não caracterizados - Sentença mantida – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188835
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000487-48.2019.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é apelante PEDRO
MOREIRA DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000487-48.2019.8.26.0434 -Voto no 13811
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1000487-48.2019.8.26.0434
Apelante: PEDRO MOREIRA DE MATOS.
Apelado: BANCO BRADESCO S/A.
MM. Juiz de Direito: Dr. Luiz Gustavo Giuntini de Rezende.
Foro: Pedregulho Vara Único.
VOTO No 13811
APELAÇÃO
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO” Bancários
Reserva de Margem Consignável (RMC) Autor celebrou, com a
instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício
previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem
consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão
de crédito Autor alegou desconhecer que o empréstimo seria na
modalidade de cartão de crédito Sentença de improcedência
Insurgência recursal do autor Insurgência recursal da autora -
Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II,
do CPC) - Contratação comprovada
Ausência de vício de
consentimento - Danos não caracterizados - Sentença mantida
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
366/368, cujo relatório adoto, julgou a “Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais e
Repetição de Indébito” interposta por PEDRO MOREIRA DE MATOS em face de
BRANCO BRADESCO S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido. Em consequência, revogo a antecipação da tutela. A parte
autora fica condenada a pagar a taxa judiciária, as despesas processuais, e os honorários
advocatícios do patrono da parte autora, que arbitro em R$ 2.500,00, com ressalva
eventual da AJG. Em sendo o caso, arbitro os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s)
pela OAB em 100% do valor da tabela do convênio, expedido-se a necessária certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000487-48.2019.8.26.0434 -Voto no 13811
3
oportunamente.”
Insurgência recursal do autor (fls. 371/375). Reitera os termos
da exordial e da réplica. Sustenta que pactuou o contrato com o réu, a fim de obter
empréstimo a ser pago mediante consignação em folha de pagamento, no entanto, o réu, de
má-fé, impôs a reserva de margem consignada, com venda casada de cartão de crédito,
procedendo a descontos mensais indevidos. Sustentou, ainda, que não solicitou cartão de
crédito e jamais fez uso do referido cartão.
Contrarrazões apresentada pelo Banco requerido às fls.
379/285.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o recurso deve ser
conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, em face da gratuidade
concedida ao autor.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais
e Repetição de Indébito” interposta por PEDRO MOREIRA DE MATOS em face de
BRANCO BRADESCO S/A, objetivando, liminarmente, que o requerido libere a reserva
de margem consignada averbada no benefício do autor através do cadastro do INSS,
cessando imediatamente a cobrança do cartão de crédito. No mérito, busca a confirmação
da liminar, condenando o réu na repetição dos indébitos no valor de R$2.182,40, bem
como o pagamento em dobro de todos os valores que vierem a ser descontados e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000487-48.2019.8.26.0434 -Voto no 13811
4
montante de R$ 15.000,00 a título de danos morais. Alega o autor, em síntese, haver
contratado junto ao réu um empréstimo com descontos automáticos em seu benefício,
todavia, o réu impôs a chamada reserva de margem consignada, com a imposição clara de
venda casada de um cartão de crédito, sendo que o autor jamais solicitou tal serviço, fato
que imobiliza ilegalmente parte da cota dos 30% do valor do benefício do autor, que por
sua vez permitiria a ele fazer outras operações financeiras (empréstimos consignados) em
outras instituições financeiras. Menciona que recebeu o cartão de crédito, mas nunca o
utilizou.
Às fls. 69/70, o Juízo a quo deferiu a justiça gratuita ao autor
e a antecipação da tutela determinando a “cessar imediatamente a Reserva de Margem
para Cartão de Crédito”.
O Banco requerido apresentou contestação às fls. 202/222.
Réplica às fls. 362/365.
Sobreveio a r. sentença de fls. 366/368.
Compulsando os autos, denota-se que, o autor alegou
desconhecer os termos do contrato em questão. Todavia, a tese de vício de consentimento,
quanto à celebração do contrato de cartão de crédito não encontrou respaldo no conjunto
probatório.
De fato, o banco réu encartou, aos autos, farta documentação
comprobatória, quanto a relação contratual existente entre as partes e seu embasamento
legal.
O desconto denominado “Reserva de Margem Consignável”
(RMC) encontra-se previsto no art. 6o, da Lei no 10.820/2003, com a redação dada pela Lei
no 13.172/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000487-48.2019.8.26.0434 -Voto no 13811
5
Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento
mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas
pelo INSS.”
A autarquia previdenciária, de seu turno, na Instrução
Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, regulamentou a possibilidade de
reserva de até 5% da margem consignável, sob a rubrica RMC, para operações com cartão
de crédito (artigo 3o, § 1o, II), observado o limite total de 35% do benefício (artigo 3o, § 1o,
caput).
Insta ressaltar que a Reserva de Margem Consignável não é
espécie de contrato ou produto, mas simples forma de pagamento do empréstimo, que a
parte autora aderiu nos termos do contrato, havendo adesão a cartão de crédito e pedido de
saque, com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor é consignado na folha de
pagamento.
Cabe destacar que, em nenhum momento, o autor alegou
qualquer falsidade na assinatura do contrato em questão, ou mesmo impugnou a
disponibilização e a utilização dos créditos.
Conforme bem salientou o Douto Magistrado a quo “A todo
tempo, assumindo as consequências, poderá denunciar obviamente o contrato de cartão de
crédito, visto que ninguém é obrigado a se manter em acordo eternamente. A rescisão
unilateral, então, é possível, desde que com a aceitação dos termos contratuais. Assim
procedendo a parte consumidora terá a liberação do que antes era a reserva de margem
consignável, deixando, então, de imobilizar percentual para eventuais descontos de
empréstimos futuros.” (fl. 367)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000487-48.2019.8.26.0434 -Voto no 13811
6
Nessa senda, é digno de nota que o magistrado a quo
examinou as questões trazidas à colação e deu à espécie solução justa e adequada, de sorte
que as suas conclusões jurídicas ficam mantidas por esse Egrégio Tribunal.
Verifica-se que a narrativa da petição inicial não encontra
suporte face ao conteúdo dos autos.
Assim, diante da demonstração de fato impeditivo da
pretensão do autor (art. 373, II, do CPC), ou seja, da regular contratação e dos seus efetivos
e válidos termos, não se vislumbra qualquer ilicitude da conduta da instituição financeira e,
nem mesmo se evidencia vício de consentimento do autor, tampouco lesão ou abusividade.
Nesse sentido:
“Apelação. Contratos bancários. Ação de declaratória de
inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e
indenização por danos morais c/c liminar de tutela
provisória de obrigação de fazer. Cartão de crédito
consignado reserva de margem consignável (RMC)

Contrato para desconto em benefício previdenciário que
prevê a constituição de reserva de margem consignável para
pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito.
Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art.
373, II do Código de Processo Civil). Contratação
demonstrada. Vício de consentimento não provado. Danos
morais não configurados. Pedido de repetição em dobro do
indébito rejeitado. Readequação do contrato. Descabimento.
Litigância de má-fé. Não configuração. Multa e indenização
afastadas.
Sentença
de
improcedência
parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJSP -
Apelação Cível no 1013225-32.2018.8.26.0037 - 37a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000487-48.2019.8.26.0434 -Voto no 13811
7
de Direito Privado Rel. Des. PEDRO KODAMA j.
07/01/2020)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do CPC/15, é
caso de majorar os honorários dos patronos do apelado, os quais elevo para R$2.700,00,
observando-se a gratuidade concedida.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)